Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-18.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702502-18.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR SILVA NONATO APELADO: RENATA DE SOUZA BATISTA SILVA Despacho Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 17141050, págs. 1-2, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO